Tribunal: CARF
Processo: 12154.746609/2023-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.746609/2023-59
RESOLUÇÃO
2001-000.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELZITA DE SOUZA MOREIRA PINTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem providencie a
juntada do Dossiê de Malha Fiscal no 13031.067791/2023-37, contendo todos os documentos
apresentados em atendimento aos termos de intimação expedidos, com especial destaque para o
laudo médico emitido pelo TJMG.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 96/101):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2022, ano-
calendário 2021, que cancelou o resultado da Declaração retificadora de imposto
a restituir de R$ 84.160,98 e exige imposto suplementar de R$ 14.493,32,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.746609/2023-59
2
A autuação decorreu de Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia
Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado,
Pensionista ou Reformado, detalhadas na notificação de lançamento, campo
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”

Cientificado do lançamento em 21/08/2023, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 28/08/2023.
Contesta o lançamento alegando que o diagnóstico da doença neurológica
progressiva de caráter demencial foi reconhecido para a data de 03/01/2018
conforme relatório médico oficial do Sistema Único de Saúde.
Salienta que a fonte pagadora reconheceu a isenção de imposto de renda por ser
portadora de alienação mental e deixou de efetuar a retenção.
Repisa, no entanto, que o diagnóstico da doença ocorreu em 03/10/2018
conforme laudo emitido por médico oficial do Centro de Saúde Ouro Preto da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Além deste laudo informa juntada de laudo de Neurologista, laudo de exame de
tomografia e de outros exames e relatórios médicos.
Salienta que o direito à isenção ocorre a partir da data em que a doença foi
contraída.
Pede cancelamento da Notificação de Lançamento e a restituição dos valores de
imposto de renda retidos e pagos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2022
MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. A isenção do
imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de aposentadoria,
reforma ou pensão. A doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos
termos previstos na legislação tributária.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.746609/2023-59
3
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO. A isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir do mês do laudo pericial emitido por médico oficial que
reconhecer a moléstia ou da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial.
Cientificada da decisão, em 26/06/2024 (fls. 104), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 03/07/2024, recurso voluntário (fls. 108/110), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, trazendo aos autos novo suporte comprobatório atestando a correta
data do diagnóstico da ocorrência da moléstia grave que lhe acometera, bem como registrando
seu quadro de saúde, calhando na espécie a incidência da norma isentiva sobre os proventos de
aposentadoria recebidos no ano-calendário autuado. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 111/114.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
indevidamente considerados como isentos, diante da não comprovação da moléstia grave, no
valor total de R$ 429.829,02, constatada em sede de revisão da DAA/2022 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, com especial destaque para isenção em face da
doença grave que lhe acometera.
Contudo, não consta dos autos o Dossiê Fiscal, de forma que não é possível apurar a
correção da conduta adotada, ao teor das alegações recursais suscitadas, com especial destaque
para o laudo emitido pelo serviço médico do TJMG que concluiu ser a Recorrente portadora de
alienação mental fazendo jus ao benefício fiscal somente a partir de 19/04/2022, culminando com
apuração da infração objeto do presente lançamento fiscal, mantida pela decisão recorrida.
Portanto, considero imprescindível verificar os aludidos documentos trazidos no
curso da ação fiscal, juntamente com outros eventualmente juntados na fase contenciosa, cujas
informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem providencie a juntada do Dossiê de Malha Fiscal no 13031.067791/2023-37,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.211 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12154.746609/2023-59
4
contendo todos os documentos apresentados em atendimento aos termos de intimação
expedidos, com especial destaque para o laudo médico emitido pelo TJMG.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Original